Tribunal: TJDFT
Processo: 0720243-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Ementa. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS PROCESSUAIS. POSTERGAÇÃO DO PAGAMENTO. ART. 82, § 3o, DO CPC. CONSTITUCIONALIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO.
I – CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que condicionou o prosseguimento de cumprimento de sentença de honorários advocatícios ao recolhimento prévio das custas processuais, afastando a aplicação do art. 82, § 3o, do CPC.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a constitucionalidade e a aplicabilidade imediata do art. 82, §3o, do CPC, incluído pela Lei no 15.109/2025, que prevê a dispensa do adiantamento das custas processuais nas ações de cobrança de honorários advocatícios, com transferência da obrigação ao vencido ao final do processo.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. A norma impugnada possui natureza processual e não configura isenção tributária, mas mera postergação do pagamento das custas, vinculando sua exigibilidade ao desfecho da demanda e à parte vencida.
4. Não se verifica afronta à competência tributária nem ao princípio da isonomia, sendo legítima a medida que visa garantir o acesso à jurisdição para satisfação de verba alimentar.
IV – DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e provido.
Tese: “É constitucional o art. 82, §3o, do CPC, que prevê a postergação do recolhimento das custas processuais nas ações de cobrança de honorários advocatícios, não configurando isenção tributária, mas disciplina processual legítima.”